Tribunal: TJPA
Processo: 0804547-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804547-88.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONILDO SOUSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II, IV, C/C ART. 168, AMBOS DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A partir das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, verifico inexistir qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, concluindo-se pelo trâmite perfeitamente regular da respectiva ação penal, haja vista a prolação de sentença de pronúncia no dia 28 de junho de 2019. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr.
Gabriel Montenegro Duarte Pereira
, em favor do nacional Leonildo Sousa de Souza, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II, IV, c/c art. 168, ambos do CP, c/c art. 244-B, do ECA, nos autos da ação penal de nº 0013375-84.2017.8.14.0009, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“O paciente está preso desde o dia
11 de outubro de 2017,
em razão de prisão em flagrante homologada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, a qual foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Como consta dos autos do referido processo, a defesa técnica efetuou requerimento de Relaxamento da prisão preventiva do Paciente por excesso de prazo, entretanto, o Juízo da Vara Criminal de Bragança, no dia 17 de março de 2020, indeferiu o pedido formulado pela Defesa.

Em razão disso, há um evidente excesso de prazo, coação essa que é ilegal e contra a qual se insurge a impetrante através do presente Habeas Corpus.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Por todo o exposto, como está o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo de sua custódia cautelar, vem o impetrante, nos termos dos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, requerer a concessão de liminar, pelo relator deste remédio constitucional, determinando a incontinenti soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, até o julgamento definitivo deste
habeas corpus
, e que, após solicitadas as informações à autoridade coatora, haja por bem essa Egrégia Corte conceder a ordem requerida a fim de colocar fim ao constrangimento ilegal que recai sobre a liberdade do paciente, permitindo-lhe que aguarde em liberdade eventual sentença de primeiro grau e trânsito em julgado de decisão condenatória penal, fazendo-se expedir alvará de soltura, sob pena de afronta aos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e de direito internacional mencionados nesta peça.” <sic>

Junta documentos (Id. 3073495).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3081692), sendo prestadas às informações (Id. 3204503).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3214890).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

Como consta no relatório, o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de outubro de 2017, pela suposta prática dos delitos dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, 168, do CPB, e 244-B do ECA.

Necessário admitir-se que, em princípio, estariam efetivamente ultrapassados os prazos estabelecidos.

Ocorre que, a instrução processual já foi encerrada e o paciente pronunciado, sendo interposto recurso contra a sentença, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
in verbis
.

“(...).

e) o procedimento encontra-se atualmente com sentença de pronúncia prolatada e após interposição de recurso da defesa do corréu, esta devidamente intimada não apresentou as razões e renunciou ao mandado, sendo então determinada a intimação do corréu para constituir novo causídico e apresentar suas razões de recurso, estando o processo aguardando a devolução de referido mandado encaminhado via precatória.

Encaminho conjuntamente com a presente resposta, cópia da decisão que decretou a preventiva e da sentença de pronúncia e sentença de pronúncia após embargos.” <sic>

Nesse contexto, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo diante das Súmulas 21 e 64, do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”
e
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

A propósito, o C. STJ, já firmou jurisprudência a esse respeito. Êi-la:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. PECULIARIDADES. TRAMITAÇÃO REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

4. Apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/1/2018, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes a eles imputados - arts. 121, § 2°, I e IV, c/c. 14, II, ambos do Código Penal, e 224-B do ECA.

5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que houve a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 122.817/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Por tais razões, corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 26/06/2020